Tribunal: TJSP
Processo: 2237115-76.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383002
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2237115-76.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Franca, em que é parte embargante
Bruno Franchini Garcia de Andrade, e a parte embargada DANIELA CAETANO
BRAZ, JOEL DE FREITAS BRAZ, FERNANDO FRANCHINI GARCIA DE
ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado,
proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2237115-76.2019.8.26.0000/50000 -
Voto no: 5266 *mm/bc/lp/frg
2/5
Voto no: 5266
Embargos de declaração no: 2237115-76.2019.8.26.0000/50000
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Franca
Foro de origem: Foro de Franca
Vara de origem: 2a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Ewerton Meirelis Gonçalves
Embargante: Bruno Franchini Garcia de Andrade
Embargado(a): DANIELA CAETANO BRAZ, JOEL DE FREITAS BRAZ,
FERNANDO FRANCHINI GARCIA DE ANDRADE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Condomínio. Pedido de
fixação liminar de alugueres. Acórdão que não contém
omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Caráter
infringente do recurso. Medida manifestamente protelatória.
Prequestionamento que não dispensa a observância das
hipóteses do art. 1.022, do CPC, com ressalva ao disposto no
art. 1.025, do mesmo diploma. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls.
220/225, que negou provimento ao recurso interposto pela parte ora embargante.
No presente instante, aduz a parte embargante, em síntese, ser omisso o
embargado acórdão no que tange à todos os pontos suscitados do Agravo de
Instrumento interposto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2237115-76.2019.8.26.0000/50000 -
Voto no: 5266 *mm/bc/lp/frg
3/5
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.
Não há contradição, omissão, obscuridade ou erro material no v. acórdão.
Todas as questões já foram examinadas, nada havendo a acrescentar ou a
esclarecer. Eventual alteração do julgado demanda interposição de outro recurso e
rediscussão da matéria já analisada pelo colegiado, tendo, pois, caráter nitidamente
infringente os presentes embargos.
No mais, basta uma simples leitura daquela decisão para que as questões
apresentadas no ora analisado remédio sejam devidamente sanadas.
Verifica-se que a decisão de primeiro grau foi mantida e reafirmada no
Acórdão, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno do TJSP.
Ademais, em complemento à fundamentação da decisão, às fls.224, foi
adicionado o seguinte trecho, que explicita, sem qualquer omissão ou contradição, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2237115-76.2019.8.26.0000/50000 -
Voto no: 5266 *mm/bc/lp/frg
4/5
posição do Tribunal:
“Nota-se que a complexidade afeta ao caso (QUE AINDA EM
FASE POSTULATÓRIA JÁ BEIRA ÀS 1500 PÁGINAS!), às
sucessivas notícias: de fraude, de pendências registrais, de
titularidade de direitos reais, de óbito bem como de
sequenciados desdobramentos judiciais, apenas REFORÇAM a
prudente ordem de prévia abertura de contraditório determinada
na origem: a viabilizar, se o caso, o oportuno deferimento da
tutela de urgência almejada.”
Isto posto, CONHEÇO dos presentes embargos, posto que tempestivos,
mas os REJEITO na íntegra.
Quanto ao prequestionamento, cumpre destacar que devem ser
observados os limites traçados pelo art. 1.022, do CPC (hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade e/ou erro material), bem como a letra do novel art. 1.025, do
mesmo diploma:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2237115-76.2019.8.26.0000/50000 -
Voto no: 5266 *mm/bc/lp/frg
5/5
Dispositivo que por extenso considera a matéria ventilada por meio de
embargos como prequestionada, independentemente do destino atribuído a este recurso.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos apresentados.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)